Tribunal: TJMT
Processo: 0007130-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007130-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUBERTO MORALES DE LIMA - CPF: 020.841.591-21 (APELANTE), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - CPF: 097.190.919-91 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), RAQUEL MARCONDES - CPF: 998.283.591-20 (ADVOGADO), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (ADVOGADO), MARIA GABRIELLA DIGNANI SCHMIDT DE BARROS - CPF: 409.847.748-31 (ADVOGADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA SOUZA BARONI - CPF: 406.368.828-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – APELO APRESENTADO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO EMPÓS O JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Em que pese a possibilidade de apresentação da complementação das razões de apelação, após o julgamento dos embargos declaratórios opostos pela parte contrário, certo é que a interposição deve ser realizada dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, o que não ocorreu na hipótese, de modo que deve ser reconhecida a sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
JUBERTO MORALES DE LIMA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Usucapião no. 0007130-08.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO SISTEMA S.A
., nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, julgou extinta a demanda, sem resolução do mérito. Por consequência, condenou-os ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, bem como ao pagamento de multa por litigãncia de má-fé, em 9% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 81 do CPC (ID 133187275 - Pág. 23/133187276 - Pág. 3 - fls. 1020/1025).

Da sentença, o réu opôs embargos de declaração (ID 133187276 - Pág. 6/9 - fls. 1028/1031), aos quais foi dado provimento para sanar as omissões apontadas e, assim, acolher a preliminar de impugnação ao valor da causa, retificando-o para a quantia de R$ 1.695.000,00 (um milhão seiscentos e noventa e cinco mil) (ID 133187278 - Pág. 9/12 - fls. 1067/1070).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, ao tempo da propositura da ação de usucapião, não figuravam no polo passivo da ação possessória, uma vez não houve a citação por edital dos terceiros interessados, mas apenas a citação pessoal dos ocupantes que litigam naquele processo de reintegração de posse, de maneira que se mostra equivocada a extinção desta demanda sem julgamento, devendo ser esta suspensa até a resolução daquela demanda possessória (ID133187276 - Pág. 10/13 - fls. 1032/1035).

Em complementação ao recurso de apelação, uma vez que a decisão do recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré foi julgado após a apresentação do recurso de apelação pelo autor, este afirma, preliminarmente, cerceamento defesa, tendo em vista que não foi intimado para impugnar a contestação, na qual foram alegadas as preliminares acolhidas pelo sentenciante.

Alega que, não constava averbação da Ação de Reintegração de Posse nas Matrículas Imobiliárias no. 5.099, 5.100, 5.101, 5.103 e 5.104, todas do CRI de Arenápolis/MT, como única forma de evitar novas demandas sobre o imóvel, de modo que não se conferiu a devida publicidade a respeito da existência da demanda a terceiros, o que inviabiliza a extinção deste feito, pois as ações devem tramitar conjuntamente por conexão.

Enfatiza que, na referida ação possessória ainda pende a realização de perícia para identificação da área, considerando que as matrículas arroladas não trazem exatamente a localização geográfica. Logo, se mostra prematura a extinção do feito, visto a possibilidade de o laudo pericial, ao identificar a qual área estão afetas as referidas matrículas, não contemplar a que está sob a posse do autor/apelante.

Defende que, a utilização da Tabela Referencial do INCRA/MT, para fins de atribuição ao valor da causa, nas ações de que visem a declaração de prescrição aquisitiva não encontra respaldo legal e nem jurisprudencial, simplesmente porque a sua aplicabilidade será permitida apenas quando ausente a incidência do Imposto Territorial Rural - ITR sobre imóvel, o que não se verifica no caso, pois, o próprio réu/apelado apresentou os cálculos do imposto (ITR) em sua contestação.

Menciona que, a Ação de Usucapião possui natureza declaratória, sendo inaplicável a regra contida no art. 292, IV, do CPC, o qual dispõe que o valor da causa será o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido, mas sim o entendimento jurisprudencial pátrio que sustenta que o seu arbitramento deverá ter como base o valor venal do imóvel, atribuído para fins fiscais, correspondendo, assim, com a estimativa oficial para o lançamento do IPTU ou do ITR.

Subsidiarimante, destacam que a importância atribuída à causa deverá ser arbitrada no montante de 1/5 (um quinto) do valor de avaliação do imóvel usucapiendo, excluídas as benfeitorias, tendo em vista que foram inseridas pelos próprios autores/apelantes, não podendo serem utilizadas para a estimativa.

Argumenta que não cabe sua condenação ao pagamento da multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista que tal penalidade foi imposta por supostamente o autor ter omitido o nome de sua esposa, quando na inicial afirmou ser ele solteiro (ID 133434173 – fls. 1380/1407).

Embora intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 133187288 – fls. 1379)

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 139175190 – fls. 1798/1799).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA INTEMPESTIVIDADE DA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS)

Eminentes Pares:

Sem delongas, a apelação interposta não merece sobrepujar ao juízo de prelibação recursal.

Isso porque, após o julgamento do recurso de embargos de declaração opostos pela parte requerida, o autor apresentou complementação ao recurso de apelação intempestivamente.

Com efeito, extrai-se dos autos que a decisão que jugou os declaratórios foi proferida em 16/09/2019 (ID 133187278 - Pág. 9/12 - fls. 1335/1338), sendo que, em razão da retificação do valor dado à causa, o autor foi intimado para proceder o recolhimento complementar das custas e taxas judiciárias, via DJE no. 10694, publicado em 13/03/2020, conforme certificado nos autos (ID 133187278 - Pág. 19 – fls. 1345), mantendo-se inerte.

Por meio do DJE no 10757, publicado no dia 22/06/2020, o autor foi intimado acerca da conversão do tipo de tamitação dos autos (ID 133187280 - Pág. 3 – fls. 1350).

No entanto, apenas em 04/09/2020, após seis meses da intimação para recolhimento complementar das custas e taxas judiciárias, a advogada que patrocinava a causa apresentou renuncia de mandato (ID 133187280 - Pág. 4/5 - fls. 1351/1352).

Em 23/11/2020, o autor peticionou nos autos, requerendo habilitação do novo patrono, pedido de acesso ao processo físico, como condição para que o advogado pudesse manifestar nos autos (ID 133187280 - Pág. 6/7 - fls. 1353/1354).

Em 05/08/2021, o autor foi intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação, verifiquem a conformidade deste processo eletrônico com aquele que tramitava em autos físicos (ID 133187281 - Pág. 1 – fls. 1366), mantendo-se inerte.

Empós, tendo em conta o transcurso do prazo para a suscitação de eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, também foi intimado para que, querendo, em 45 (quarenta e cinco) dias corridos, promovesse a retirada das peças por elas juntadas ao processo (ID 133187283 – fls. 1370/1371).

Ora, em que pese a possibilidade de apresentação da complementação das razões de apelação, após o julgamento dos embargos declaratórios opostos pela parte contrário, certo é que a interposição deve ser realizada dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, o que não ocorreu na hipótese.

Com efeito, inacreditavelmente, o autor somente apresentou a complementação das razões do recurso de apelação em 29/06/2022 (ID 133434173 – fls. 1380/1407), isto é, fora do prazo e depois de já ter manifestado nos autos, de maneira que não há como deixar de reconhecer que o apelo (complementação de apelação) não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Apenas para registro, seguem precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3o, DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES. INTEMPESTIVIDADE.

1. Uma vez recebidos os embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, cabe à parte insurgente apresentar a complementação das razões recursais no prazo legal. 2. A
falta de apresentação do arrazoado complementar ou a sua apresentação após escoado o prazo acarreta a intempestividade do agravo interno
. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.905.800/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV - MÉRITO - INTEMPESTIVIDADE – SENTENÇA IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO – RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de recurso de apelação intempestivo
. Carece de interesse recursal o recurso de apelação que postula pretensão já acolhida na sentença
. (TJMT - Ap 86213/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, DO CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIMENTO.
Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte ao prazo legal para a sua interposição, sob pena de não conhecimento,
e na apelação é de 15 dias (art. 508 do CPC).
(TJMT - AgR, 64006/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/06/2014, Data da publicação no DJE 09/06/2014).

Diante disso, a inadmissão do recurso é medida que se impõe, por força dos artigos 932, III e 1.003, §5o do CPC.

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022